Tribunal: CARF
Processo: 11080.722017/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722017/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.568 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
BOA ESPERANCA AGROINDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/10/2009
PIS/COFINS. Crédito Presumido. Agroindústria. Lei no 10.925/2004.
O crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/2004 corresponderá
a 60% ou a 35% daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei 10.833/2003, em
função da natureza do produto a que a agroindústria dá saída, e não da origem
do insumo que aplica para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 472) interposto contra o Acórdão no 10-
63.252 - 2a Turma da DRJ/POA (fls. 281 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722017/2011-56
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722017/2011-56

I – Do Auto de Infração e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui se reproduz o seu essencial.
Trata o presente processo dos lançamentos de ofício lavrados em 30/03/2011 relativos à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins não cumulativa –fls.
86/106) e ao Programa de Integração Social (PIS não cumulativo – fls. 63/84). O
lançamento das contribuições para os diversos períodos somou R$ 794.958,44 (Cofins)
e R$ 172.795,53 (PIS), valores acompanhados de multa de ofício de 75% e juros
moratórios calculados até 28/02/2011, totalizando R$ 1.626.491,68 e R$ 353.527,67,
respectivamente. Os períodos de apuração abrangidos nas autuações vão de 03/2006 a
10/2009.
A Empresa autuada é sediada em Santo Antonio da Patrulha, RS, atuando no setor
agroindustrial, beneficiando carne in natura, destinada ao consumo humano.
O Relatório Fiscal contém a descrição do procedimento realizado e as conclusões
obtidas. O auditor-fiscal efetuou a verificação do cumprimento das obrigações relativas
ao PIS e a Cofins não cumulativos, apurando irregularidades na composição da base de
cálculo destas contribuições, que estão a seguir relatadas:
a- A alíquota aplicada pelo contribuinte sobre o valor de aquisição dos insumos, no
cálculo do crédito presumido de atividades agroindustriais, não está de acordo com o
art. 8°, § 3o , da Lei 10. 925/2004. Na compra de bovinos (animais vivos), classificados
no Capítulo 1 da NCM, aplica-se a alíquota de 35%. Desta forma, os créditos
presumidos foram recalculados.
b- A interessada incluiu, indevidamente, na base de cálculo dos créditos valores
referentes a serviços e materiais, não aplicados ou consumidos diretamente na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda: comissões sobre
compras, equipamentos de proteção, materiais auxiliares, materiais de limpeza e
higiene, produtos veterinários, uniformes, assistência técnica, vigilância, taxa de abate,
análise técnica, vale transporte, cestas básicas, assessoria administrativa, assessoria
contábil, assessoria de informática, assessoria jurídica, comissões sobre vendas, custas
judiciais, veterinários, outros serviços, anúncios e publicações, bonificações, brindes e
doações, demonstração, condução, copa e cozinha, cópias e reproduções, correios e
malotes, jornais e revistas, lanches e refeições, material de expediente, mensalidades,
passagens aéreas, telefone e internet, viagens e representações e seguros.
c- Também foi constatado que a empresa não excluiu da base de cálculo dos créditos as
devoluções de compras, que deveriam ter sido estornados no mês de devolução, sendo
que o valor referente ao crédito das mercadorias devolvidas deve constar no DACON na
linha de ajuste negativo do crédito.
A Empresa, por sua vez, contestou as exigências em 28/04/2011, através das
impugnações de fls. 108/135 e 161/187. Nelas, alega preliminarmente a nulidade dos
lançamentos por falta de fundamentação e comprovação dos ilícitos apontados pela
Fiscalização, tendo esta laborado apenas constatando indícios e efetuando suposições.
Entende que não houve a correta descrição dos fatos e indicação da legislação tributária
incidente, sendo que meras tabelas não bastariam para embasar o lançamento fiscal.
No mérito, contesta a Auditoria Fiscal no tocante ao seu direito ao creditamento dos
bens e serviços utilizados intrínseca e extrinsecamente no processo produtivo. Contesta
o conceito de insumo adotado pela Secretaria da Receita Federal, exposto nas IN's
358/2003 e 404/2004, as quais equipararam o conceito de insumo para Pis e Cofins ao
adotado na legislação do IPI, admitindo como geradoras de créditos apenas as despesas
incorporadas ao produto final ou que, pelo menos, desgastem-se pelo contato físico com
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722017/2011-56

o produto em fabricação. Entende que o direito ao creditamento deve ser apurado sobre
os insumos necessários ao auferimento da receita Defende que seja aplicado o mesmo
percentual do crédito presumido, de 60%, sobre as alíquotas de aquisições de insumos .
Argumenta que não é a natureza do insumo que define o percentual do crédito
presumido, mas sim o resultado da ação produtiva. Em reforço a seu ponto de vista,
esclarece detalhes de suas operações de compra de gado, informando que a Empresa
adquire majoritariamente carcaças bovinas (carne a rendimento), ao invés do boi vivo,
restando evidente seu direito de adjudicar o crédito presumido na proporção de 60%,
uma vez que as carcaças e os cortes (insumo carne) estão classificados na TIPI no
capítulo 2.
Por fim, solicita a juntada de outros documentos para comprovar a regularidade de seus
procedimentos, bem como, alternativamente, caso mantidas as autuações, a
reclassificação da multa para o patamar de 50%, com fundamento no art. 112 do CTN.
Em 19 de novembro de 2013, a Empresa solicitou desistência parcial do litígio (fls.
250/263) a fim de incluir parcelas dos lançamentos nos parcelamentos
possibilitados pelas Leis 12.865/2013 (Refis) e 10.522/2002. Remanesceram em
discussão no presente processo os valores relativos ao percentual aplicável de
crédito presumido e respectivos acréscimos legais, segundo a manifestação da
autuada. Ato contínuo, a DRF Porto Alegre procedeu no apartamento dos autos
das
parcelas
não
litigiosas
para
os
processos
11080.733271/2013-41
e
11080.733272/2013-96 (fls. 264/268).
(...)

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Colegiado de 1o grau conheceu da Impugnação, mantendo o crédito tributário
remanescente no processo após o apartamento dos valores parcelados.
(...)
Ponto importante do litígio versa sobre a alíquota aplicável sobre as compras de gado
para fins de definição do crédito presumido. A empresa contesta o Relatório Fiscal,
defendendo a percentual de 60% ao invés dos 35% considerado pelo auditor-fiscal. A
base de cálculo apurada a partir das aquisições de animais vivos não é contestada,
apenas a alíquota. Destarte, a contestação recai sobre a diferença de alíquotas do
crédito presumido, entre a aplicada (35%) e a pleiteada (60%).
(...)
O entendimento que vem sendo adotado por esta DRJ, e pelas demais DRJs e pela RFB
em geral, é o de que, no tocante ao percentual a ser utilizado para a apuração de
créditos presumidos, o § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, estabeleceu a alíquota
a ser aplicada sobre o valor das aquisições. Naquela Lei tais alíquotas eram de 60%
para compras de origem animal, classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos
15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18, e de 35% para os demais produtos.
E nesse aspecto, a Empresa também alega que adquire majoritariamente carcaças
bovinas em detrimento de gado vivo, situação que poderia alterar o enquadramento do
percentual conforme por ela defendido para 60%. Entretanto, nada é trazido aos autos
nesse sentido, sendo que o relatório fiscal foi claro no sentido de que a Empresa faz
compras de gado vivo (classificados no capítulo I da NCM) para abate.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722017/2011-56

Ademais, o caput do art. 8o da Lei, ao criar a possibilidade de calcular crédito
presumido, estabeleceu que as pessoas jurídicas que produzissem mercadorias de
origem animal ou vegetal classificadas nas NCMs ali enumeradas faziam jus ao cálculo
de crédito presumido quando adquirissem insumos de pessoas físicas ou das pessoas
jurídicas ali enumeradas. Crédito presumido, como o próprio nome já deixa claro, é um
crédito obtido de forma presumida. A sistemática da não-cumulatividade previa a
possibilidade de descontar créditos calculados sobre o valor das aquisições de insumos
dos débitos da contribuição, o chamado crédito básico. Esse crédito estava limitado a
aquisições de pessoas jurídicas domiciliadas no país. Todavia, a legislação permitia, em
hipóteses específicas, o cálculo do crédito presumido sobre a compra de insumos para a
produção das mercadorias enumeradas no caput do art. 8o, produtos classificados nas
NCMs especificadas. No entanto, ao contrário do que entende a contribuinte, o método
de cálculo desse crédito estava diretamente ligado ao insumo adquirido e não à
mercadoria produzida, ou seja, a natureza do bem produzido pela empresa é
considerada exclusivamente para fins de aferir seu direito ao aproveitamento do
crédito presumido, mas no cálculo do crédito deve ser observada a alíquota
conforme a natureza do insumo adquirido.
(...)
A insurgência contra o entendimento exarado na IN acima transcrita, e não alterado
posteriormente quanto a este aspecto, não pode ser acolhida em sede de julgamento
administrativo por esta DRJ. Os entendimentos expressos pela Administração Pública,
em atos de caráter normativo compõem a legislação tributária, a teor dos artigos 96 e
100 do Código Tributário Nacional, e são meios idôneos à disseminação da
interpretação dos órgãos fazendários acerca de disposições legais que demandam tal
explicitação complementar.
Registre-se que sobre esse tema existia discussão de longa data sobre a aplicação do
percentual de 35% ou 60%, em função do insumo adquirido ou do produto elaborado,
que para alguns teria sido superada pelo surgimento da Lei no 12.865/2013. A RFB,
entretanto, já possuía interpretação sobre a questão. O próprio judiciário já tinha se
posicionado em ações impetradas, no controle difuso. Veja-se exemplo:
(...)
Entretanto, estes atos de caráter normativo (dentre os quais estão as instruções
normativas) também não podem, a exemplo dos entendimentos jurisprudenciais
consolidados, ter seus conteúdos simplesmente expurgados por uma lei superveniente
que, a despeito de seu caráter “meramente” interpretativo, acaba por, na prática, intentar
uma verdadeira revisão daqueles entendimentos, buscando torná-los inócuos com
efeitos retroativos Inicialmente, coloque-se que todo e qualquer dispositivo legal, por
mais clara que seja sua redação, comporta inúmeras interpretações. Assim é que
também o mencionado §10 introduzido no artigo 8o da Lei no 10.925/2004 comporta
interpretações divergentes quanto aos seus efeitos.
Entretanto, em que pesem os argumentos da recorrente, fato é que este não é o
entendimento da Administração. Em verdade, a interpretação da Administração
sobre esta questão está expresso em ato normativo plenamente vigente, acima
transcrito, razão pela qual é o único que pode ser aplicado no presente julgamento
no âmbito desta DRJ.
(...)
Entretanto, estes atos de caráter normativo (dentre os quais estão as instruções
normativas) também não podem, a exemplo dos entendimentos jurisprudenciais
consolidados, ter seus conteúdos simplesmente expurgados por uma lei superveniente
que, a despeito de seu caráter “meramente” interpretativo, acaba por, na prática, intentar
uma verdadeira revisão daqueles entendimentos, buscando torná-los inócuos com
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722017/2011-56

efeitos retroativos Inicialmente, coloque-se que todo e qualquer dispositivo legal, por
mais clara que seja sua redação, comporta inúmeras interpretações. Assim é que
também o mencionado §10 introduzido no artigo 8o da Lei no 10.925/2004 comporta
interpretações divergentes quanto aos seus efeitos.
Entretanto, em que pesem os argumentos da recorrente, fato é que este não é o
entendimento da Administração. Em verdade, a interpretação da Administração
sobre esta questão está expresso em ato normativo plenamente vigente, acima
transcrito, razão
pela qual é o único que pode ser aplicado no presente julgamento no âmbito desta
DRJ
(...)
Assim, pelos fundamentos expostos, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade
e, no mérito, julgar improcedente a impugnação apresentada quanto à parcela do crédito
tributário ainda em litígio, mantendo o crédito tributário remanescente no processo após
o apartamento dos valores parcelados.
(todos os grifos são do original)

III – Do Recurso Voluntário
A Recorrente contesta a decisão de primeiro grau, alegando, em síntese, conforme
abaixo.
(...)
Mesmo após a lei interpretativa que liquida qualquer dúvida sobre a razão do crédito a
adjudicar (se 35% ou 60%), a fundamentação da decisão recorrida ‘opta’ por manter
interpretação divergente (§ 10 do art. 8o da Lei 10.295 em sentido oposto), conforme se
observa no excerto abaixo transcrito:
(...)
Resta flagrante a ofensa da decisão recorrida com dispositivo interpretativo de forma
expressa na legislação que estabelece o crédito objeto da autuação, conforme se
demonstrará.
(...)
Como já detalhado na impugnação, a ora Recorrente beneficia carne in natura (capítulo
02 da TIPI) para posterior comercialização de cortes selecionados e de alta qualidade
destinados a alimentação humana, adquirindo, para tanto, bovinos (capítulo 01 da TIPI).
Nessa toada, importante destacar que os conceitos de insumo e de produto em matéria
tributária devem observar definição e conteúdo estabelecidos pelo direito privado, na
esteira do estabelecido pelo disposto nos art. 109 e art. 110 do Código Tributário
Nacional3.
Sob o regime não-cumulativo para o PIS (Lei no 10.637/02) e para a Cofins (Lei no
10.833/03), restou criado crédito presumido que as empresas podem adjudicar sobre os
insumos utilizados no processo produtivo, nos termos do art. 8o da Lei 10.925.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722017/2011-56

Como se vê, o art. 8o da lei 10.925/04 estabelece o referido benefício para a empresa
que produzir (assim entendido qualquer atividade que sirva para satisfazer as
necessidades humanas) mercadorias de origem animal e vegetal (procedência),
destinadas à alimentação humana ou animal (classificadas nos capítulos lá apontados)
poderão deduzir (da contribuição para o PIS/Cofins, devidas em cada período de
apuração), crédito presumido.
Ou seja, o benefício é concedido em razão da mercadoria produzida (resultado do
processo de transformação dos insumos adquiridos para esse fim), que deve estar
classificada dentre aquelas listadas pelo referido dispositivo legal.
Logo, não é a natureza do insumo que define o percentual de crédito presumido, mas,
sim, o que resulta da ação produtiva, ou seja, o produto, razão pela qual está correto
o percentual utilizado pela empresa Recorrente (60% sobre as alíquotas de PIS/COFINS
dos insumos - bens/serviços - adquiridos).
(...)
Como se vê no dispositivo acima transcrito, resta aclarada qualquer dúvida
interpretativa sobre o percentual incidente, ficando claro que a alíquota de 60% deve
ser aplicada sobre os insumos adquiridos para os produtos (fim da atividade
produtiva), assim, como procedeu a ora Recorrente.
(...)
Conclui-se, portanto, que o produto final comercializado pela Recorrente é carne
(indicada no capítulo 2 da TIPI), portanto, faz jus ao percentual de 60% (sessenta
por cento) sobre as alíquotas de PIS/COFINS dos insumos adquiridos, impondo o
provimento integral do presente recurso voluntário
(...)
A Recorrente cita jurisprudência do e. STJ e do e. CARF; ao final, requer:
a) seja recebido e autuado o presente recurso voluntário, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário objeto do presente processo administrativo, nos termos do art. 151,
inc. III do Código Tributário Nacional;
b) ao final, seja julgado totalmente procedente o presente recurso para extinguir
integralmente o crédito tributário em comento, tendo em vista a natureza declaratória
(com eficácia retroativa) da Lei no 12.865/13, que acrescentou o § 10 no art. 8o da Lei no
10.925, determinando expressamente a aplicação do percentual de 60% sobre os
insumos adquiridos para a comercialização da carne (capítulo 2 da TIPI).
(...)

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, assim, dele conheço.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722017/2011-56

A controvérsia resume-se na definição da alíquota utilizada para o fim de apurar
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/04. A Recorrente entende ser aplicável a
alíquota de 60%, mas o Colegiado de 1o Grau, não admitiu tal alíquota, mantendo a de 35%
aplicada no lançamento fiscal, basicamente, por se tratar de aquisições de animais vivos (gado).
O art. 8o da Lei no 10.925/04 disciplina o benefício fiscal do seguinte modo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no
12.350, de 2010)(Vide Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no 12.599, de
2012)(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de
2013(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no 12.839, de 2013)(Vide Lei no
12.865, de 2013)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput do § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura,
16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; (Redação dada pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
(...)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Assiste razão à Recorrente.
De fato, a referência às classificações, no inciso I acima transcrito, não discrimina
aquisições, mas produtos saídos. Neste sentido, tem razão a recorrente quando afirma que o
“benefício é concedido em razão da mercadoria produzida (resultado do processo de
transformação dos insumos adquiridos para esse fim), que deve estar classificada dentre
aquelas listadas pelo referido dispositivo legal”.
Ademais, como também anotado pela Recorrente, o § 10, posteriormente incluído
no art. 8o da Lei 10.925, abaixo transcrito, dirimiu a dúvida que por ventura existira:
art. 8o
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722017/2011-56

(...)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali
referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013) (gn)
A matéria encontra-se pacificada no âmbito do CARF, conforme se observa em
alguns dos inúmeros acórdãos unânimes proferidos pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (3a
seção):
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
PRODUTO
FABRICADO. O crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004
corresponde a 60% ou a 35% de sua alíquota de incidência em função da natureza do
produto a que a agroindústria deu saída e não da origem do insumo que aplicou para
obtê-lo. Recurso Especial do Contribuinte Provido.
Numero da decisão: 9303-003.331 Henrique Pinheiro Torres - Relator.

Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEI No 10.925/2004. O crédito
presumido de que trata o artigo 8o da Lei 10.925/2004 corresponderá a 60% ou a 35%
daquele a que se refere o artigo 2o, da Lei 10.833/2003 em função da natureza do
produto a que a agroindústria dá saída, e não da origem do insumo que aplica para obtê-
lo.
Numero da decisão: 9303-007.503 Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator.

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. LEI N.o 10.925/2004. ALÍQUOTA.
APURAÇÃO. PRODUTO FABRICADO. A alíquota do crédito presumido da
agroindústria, consoante previsto no §3o, do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004, será
determinada em função da natureza do produto fabricado pela Contribuinte e não da
origem dos insumos adquiridos.
Numero da decisão:9303-008.056 Decisão: por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Vanessa Marini Cecconello –
Relatora.
Enfim, anote-se que o CARF já sumulou o entendimento reiteradamente adotado
em diversos julgados da 3a Seção da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado
com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO pelo provimento do recurso para
cancelar o crédito tributário constituído em decorrência da diferença de alíquota de presunção de
crédito.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722017/2011-56

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital